Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721886-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA (requerente) em face da r. sentença (ID 44829836), que, nos autos de ação de ação de declaração de inexistência de ato jurídico ajuizada em desfavor de EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (requerida/apelada), julgou improcedentes tanto o pedido inicial como o pedido reconvencional e condenou a requerente às custas e honorários da ação principal, bem como a requerida às custas e honorários do pedido reconvencional, fixando os honorários de ambas as demandas em 10% (dez por cento) do valor das respectivas ações, tudo nos termos do seguinte dispositivo: “Assim, a improcedência do pedido autoral e da reconvenção é medida que se impõe. Face ao exposto, julgo improcedentes os pedidos principais e reconvencionais. Extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Condeno a parte autora nas custas e nos honorários da ação principal e a parte ré nos honorários da reconvenção, ambos fixados em 10% do valor das ações. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Sentença eletronicamente publicada nesta data. Publique-se. Intimem-se. À petição inicial (ID 44828436), de 15/06/2022, a requerente narra estar em situação de hipossuficiência financeira e pleiteando os benefícios de gratuidade de justiça ajuíza a presente demanda em que alega a nulidade de seu ato citatório no feito no 2010.01.1.128689-0 e, via de consequência a nulidade da sentença exarada àquele feito. Para tanto, afirma que a ora apelada teria se valido do conhecimento de que a requerente estaria atendendo a ato judicial em data e hora designados ao que, ardilosamente, lhe surpreendido com a citação por oficial de justiça àquele local. Aponta ainda que sua citação deveria ter se realizado em seu domicílio necessário no Estado de Tocantins. Especificamente em relação ao pleito de gratuidade de justiça, em que pese a juntada inicial de alguns documentos referentes à condição financeira, ao despacho de ID 44829566 o Juízo de origem entendeu que aqueles documentos não seriam capazes de elucidarem a situação econômica da requerente e, previamente à apreciação do pedido de concessão dos benefícios determinou a apresentação de documentação especificamente voltada à comprovação da capacidade econômica da requerente. Em resposta, a requerente apresentou a petição de ID 44829570 conjuntamente à documentação consubstanciando declaração de imposto de renda, comprovante de renda e receituários médicos. À decisão de ID 44829576 o Juízo de origem, considerando que a remuneração bruta da requerente se aproximava ao valor de 11 (onze) salários mínimos indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Assim, a requerente juntou o comprovante de recolhimento custas ao ID 44829582. No âmbito do presente recurso de apelação, de ID 44829839, a requerente/apelante avia novo pedido expresso concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Para tanto, afirma o deterioramento de sua condição financeira e que sua renda líquida de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como remanescente de mensal de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) lhe colocaria em situação de insuficiência econômica para arcar com as despesas judiciárias. Junta documentos em subsídio ao pedido de gratuidade de justiça ao ID 44829840, p.1-14. Em sede de contrarrazões, ID 44829843, a requerida impugna as declarações de hipossuficiência econômica da requerente. Aponta que comprovantes de gastos apresentados não condizem com despesas mensais e que seus rendimentos são elevados entendendo não haver comprovação de necessidade do benefício. Desse modo, no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental. Nesse passo, entendo que os documentos relativos à conta corrente (ID 44829840, p.3-6), por si só, não são capazes de atestar as afirmações da apelante, posto que indicam apenas uma transferência mensal a seu filho de todo o valor recebido, o que não esclarece sua condição econômica. Assim, em atenção à ao disposto nos artigo 9o e 10o do Código de Processo Civil, de modo a homenagear a previsibilidade das decisões judiciais, entendo que para uma melhor análise do pedido de gratuidade de justiça, faculto à apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, trazendo aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado, bem como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Assim, determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de apresentar os documentos acima mencionados e inclusive acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, sobretudo gastos extraordinários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator